Tribunal: STF
Processo: ADI 5584
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 111.940/2021-STF.



    Trata-se de petição por meio da qual a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pleiteia o destaque do julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, agendado para a sessão virtual do Plenário que terá início em 26/11/2021. 



    É o breve relatório. Decido.



    O art. 4° da Resolução 642/2019, com a redação dada pela Resolução 669/2020 desta Suprema Corte, assim dispõe sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas



    ou os processos com pedido de destaque feito:



    I - por qualquer ministro;



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;” (grifei). 



    Como se vê, o pedido de destaque mesmo quando feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, a decisão recorrida e a integralidade do processo ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio sistema de julgamentos. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.



    No caso sob exame, constato que a matéria foi posta de maneira satisfatória na petição inicial, bem como que os autos estão instruídos com informações e manifestações suficientes da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.



    Na espécie, não vislumbro a particularidade pretendida pelos requerentes apta a justificar a retirada do feito da pauta virtual.



    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 138.413-AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; ARE 941.595-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello; RE 824.139-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria. 



    Sem antecipar qualquer consideração sobre o mérito das alegações feitas na petição inicial, assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido de destaque. 



    Por fim, esclareço que a Resolução 669/2020 permitiu, para os julgamentos em ambiente virtual, que as partes e os demais habilitados nos autos ofereçam as razões orais por meio eletrônico, in verbis:



     “Art. 4º Ficam acrescidos à Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019, os arts. 5º-A e 5º-B, nos seguintes termos:



    ‘Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifei).



    Isso posto, indefiro o pedido formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator